Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Homicídio qualificado. Nulidade. Quesitos. Decisão contrária às provas dos autos. Legítima defesa. Desclassificação. Motivo fútil. Culpabilidade e consequências do crime. Pena-base. Fração. Confissão qualificada. Tentativa. Fração de redução.
1 - As nulidades na formulação dos quesitos, porque relativas, devem ser arguidas na primeira oportunidade de manifestação, nos termos dos arts. 484 e 571, VIII, do CPP. Se não consta na ata de julgamento alegação de nulidade na formulação dos quesitos, torna-se preclusa a questão.
2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas - confissão do acusado, declarações da vítima e das testemunhas - não é contrária à prova dos autos.
3 - Não há legítima defesa nem crime de lesão corporal, se as teses, além de não terem sido objeto de quesitação, não encontram amparo nas provas dos autos, que demonstraram que não houve injusta agressão, atual ou iminente à vida do réu, que agiu de forma desproporcional, esfaqueando a vítima na barriga, com intenção de matar, quando ela estava desarmada e alcoolizada.
4 – Se o motivo do crime - discussão em bar - é, desproporcional à gravidade da conduta do réu, que esfaqueou a vítima alcoolizada e desarmada, mantém-se a qualificadora do motivo fútil.
5 - Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se a premeditação não extrapolou a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio - o réu, após discussão com a vítima em bar, pegou faca em sua casa, e, ao encontrar com ela na rua, tenta matá-la.
6 – As consequências do crime devem ser valoradas negativamente se a vítima, em razão da facada que sofreu, usou bolsa de colostomia por três anos, sendo impedida de trabalhar por todo o período.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
9 - A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a reincidência, exceto se multirreincidente o réu.
10 – Tendo o iter criminis percorrido pelo réu chegado próximo à consumação do delito e a lesão sofrida pela vítima representou grande perigo à sua vida - lesões perfuro-incisas em intestino delgado, cólon ascendente e veia cava abdominal - admite-se fração mínima da causa de diminuição da pena.
11 - Apelação provida em parte.